Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006445-94.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ADAIR CORREA DE SOUSA DA FONSECA - CPF: 126.867.781-72 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. VÍNCULO TRIBUTÁRIO. PROPRIEDADE OU POSSE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA ATUALIZADA. MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Adair Correa de Sousa da Fonseca contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c indenização por danos morais, movida em face do Município de Cuiabá, em razão da cobrança de IPTU de imóvel localizado na Rua São Luiz, no 193, Bairro Lixeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante de sua alegada hipossuficiência econômica; e (ii) saber se é possível reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre a apelante e o imóvel objeto da cobrança de IPTU, mesmo na ausência de matrícula atualizada.

III. Razões de decidir

3. A documentação juntada aos autos, somada à presunção legal de veracidade prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é suficiente para deferir o benefício da justiça gratuita à apelante.

4. A certidão cartorária apresentada não constitui prova robusta o bastante para afastar a presunção de legitimidade da Certidão da Dívida Ativa, nos termos do art. 204 do CTN.

5. A ausência de matrícula atualizada inviabiliza a comprovação de que a apelante jamais deteve a posse ou a propriedade do imóvel, não sendo suficiente a simples alegação ou certidão parcial para desconstituir o crédito tributário.
6. Os documentos administrativos juntados têm caráter meramente declaratório e não substituem a prova idônea exigida para a exclusão de responsabilidade tributária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Benefício da justiça gratuita concedido.
Tese de julgamento:

"1. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural independe da atuação por advogado particular e presume-se com base na simples declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário.
2. A certidão cartorária desacompanhada de matrícula atualizada do imóvel não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da Certidão da Dívida Ativa relativa ao IPTU."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o a 4o; CTN, arts. 32, 34 e 204.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Adair Correa de Sousa da Fonseca contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, a Recorrente sustenta, inicialmente, que o Juízo singular não analisou o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, formulado desde a petição inicial, e afirma que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família.

Alega que jamais foi proprietária, possuidora ou titular de domínio útil do imóvel localizado na Rua São Luiz, n. 193, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT, objeto das execuções fiscais que ensejaram o ajuizamento da demanda.

Aponta equívoco na vinculação de seu nome ao cadastro fiscal do imóvel e argumenta que apresentou certidão cartorária demonstrando que a propriedade pertence a terceiros desde 1962, bem como requerimento de exclusão de sua titularidade perante o Município, o qual foi indeferido por ausência de matrícula atualizada.

Aduz que a sentença recorrida desconsiderou os documentos juntados aos autos e, por consequência, manteve a cobrança de IPTU com base em premissa incorreta.

O Apelado apresentou contrarrazões (id. 297199376), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que não foi juntada a matrícula atualizada do imóvel, documento essencial à comprovação da inexistência de vínculo jurídico-tributário, bem como à desconstituição da presunção de legitimidade da Certidão da Dívida Ativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id.

300654882).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Adair Correa de Sousa da Fonseca
apelou contra sentença de primeiro grau
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedente a pretensão deduzida na exordial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que
Adair Correa de Sousa da Fonseca ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c indenização por danos morais contra o Município de Cuiabá, alegando cobrança indevida de IPTU referente ao imóvel localizado na Rua São Luiz, n. 193, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT (inscrição imobiliária 01.5.44.030.0235.001).

Sustentou que nunca foi proprietária, possuidora ou detentora de qualquer direito sobre o imóvel e que, mesmo assim, teve seu nome vinculado ao cadastro fiscal, sendo ajuizadas duas execuções fiscais com bloqueio de valores em conta e penhora de veículo.

Diante disso, postulou-se a procedência dos pedidos, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária com o Município de Cuiabá/MT, atinente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao imóvel inscrito sob a inscrição de n. 01.5.44.030.0235.001, situado na Rua São Luiz, n. 193, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT;

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, julgou-os improcedentes, por entender que que não foi apresentada a matrícula atualizada do imóvel ou outro documento que comprovasse a ausência de relação jurídico-tributária, mantendo a presunção de legitimidade do crédito tributário inscrito. (id. 297199363).

Contra esta decisão recorre Adair Correa de Sousa da Fonseca.

Inicialmente, passo, a analise do pedido de
concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça.

Da Justiça Gratuita.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o -
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

No caso em análise, verifica-se que a Apelante, formulou o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita desde a petição inicial e, não foi analisado.

Entretanto o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer momento processual e por qualquer parte, incluindo na contestação, na petição inicial, no ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Ao analisar este pedido, entendo que a documentação constante nos autos evidencia a situação de hipossuficiência econômica da requerente, que é idosa, professora aposentada e aufere proventos previdenciários equivalentes a pouco mais de dois salários mínimos, valor que, conforme demonstrado, é integralmente destinado à subsistência, incluindo despesas básicas com alimentação e medicamentos.

A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, nos termos do §3o do art. 99 do Código de Processo Civil, é suficiente para o deferimento do pedido, não havendo impugnação específica capaz de infirmar tal presunção.

Sendo assim, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, impondo-o deferimento da justiça gratuita postulado pela Apelante.

Do mérito

Como visto, a controvérsia gira em torno da suposta inexistência de vínculo jurídico-tributário entre a apelante e o imóvel objeto dos lançamentos de IPTU, cuja inscrição imobiliária consta sob o número 01.5.44.030.0235.001. No entanto, verifica-se que a Apelante não trouxe aos autos prova documental suficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos que ensejaram a cobrança do tributo.

Com efeito, a certidão cartorária colacionada aos autos, por si só, não possui força probante bastante para desconstituir a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa regularmente inscrita, conforme preconiza o art. 204 do Código Tributário Nacional. Ainda que tal certidão declare a titularidade atual do imóvel em nome de terceiros, sua eficácia é limitada no tempo, não abarcando a cadeia dominial completa, tampouco permitindo a verificação objetiva de que a apelante jamais deteve a posse, propriedade ou domínio útil do bem, requisitos que caracterizam a condição de contribuinte do IPTU, nos termos dos artigos 32 e 34 do CTN.

Frisa-se que a ausência da matrícula atualizada do imóvel inviabiliza o reconhecimento da alegada ilegitimidade passiva tributária. Trata-se de documento essencial à demonstração da inexistência de vínculo jurídico entre a apelante e o bem imóvel.

Assim, sem a devida cadeia sucessória registral e sem a descrição exata dos atos de transferência de titularidade, não se pode concluir, com o grau de certeza exigido, que a Apelante jamais figurou como proprietária ou possuidora do imóvel, especialmente durante o período em que ocorreram os fatos geradores do tributo impugnado.

Ademais, os requerimentos administrativos de exclusão do nome da Apelante do cadastro fiscal municipal, mesmo que fundamentados em boa-fé, não têm o condão de infirmar o lançamento tributário. Referidos documentos têm caráter meramente declaratório e não substituem a prova robusta e idônea exigida para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A jurisprudência consolidada admite que tal presunção, embora relativa, só pode ser elidida mediante apresentação de prova inequívoca, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu.

Ainda que se considerasse, em caráter meramente argumentativo, que a certidão apresentada possui aptidão para indicar que o imóvel pertence a terceiros, sua utilidade seria igualmente inócua, pois sem a matrícula completa, com todas as averbações e registros que compõem a cadeia dominial, não se pode excluir a hipótese de que a apelante tenha sido, em algum momento, titular de direitos reais sobre o imóvel.

Logo, entendo que essa lacuna probatória compromete a tese sustentada no recurso e preserva a presunção de legitimidade da inscrição em dívida ativa.

Diante desse cenário, correta se mostra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, uma vez que não restou demonstrada, de forma cabal, a ausência de relação jurídico-tributária apta a afastar a obrigação tributária impugnada.

Nessas condições, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido em sua integralidade.

Forte nessas razões,
CONCEDO
a Apelante os benefícios da justiça gratuita na presente demanda, e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025